Tribunal: STF
Processo: Rcl 92425
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Ecoplan - Engenharia Ltda. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho inobservado, no processo n. 0020248-20.2016.5.04.0024, o decidido na ADPF 151 e o enunciado vinculante n. 4 da Súmula, bem como aplicado indevidamente o decidido no RE 598.365 (Tema 181/RG).

Narra que a controvérsia devolvida ao Tribunal Superior do Trabalho versa a respeito da “utilização do salário mínimo como parâmetro jurídico para a fixação do piso profissional do engenheiro, com fundamento na Lei nº 4.950-A/66, em confronto direto com o disposto no artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal”, bem como a “violação ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 151, bem como à Súmula Vinculante nº 4, que vedam a utilização do salário mínimo como indexador de obrigações remuneratórias”.

Afirma que, inobstante a delimitação das matérias e indicação dos dispositivos constitucionais, o recurso de revista teve seu seguimento denegado com fundamento em inobservância do requisito formal previsto no art. 896, §1º-A, da CLT.

Sustenta, nesses termos, a aplicação indevida do Tema 181/RG ao caso, haja vista que se discute no recurso extraordinário a afronta ao art. 7º, IV, da CF/88, ao decidido na ADPF 151 e ao enunciado vinculante n. 4 da Súmula.
Defende, por outro lado, que o acórdão reclamado, ao manter o entendimento sufragado no acórdão do Regional que fixou o piso salarial da parte beneficiária em múltiplos de salários mínimos, violou o decidido por esta Corte na ADPF 151 e no enunciado vinculante n. 4 da Súmula.

Pede a cassação do acórdão impugnado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

O caso versa a respeito de inobservância de piso salarial de engenheiro, regido pela Lei n. 4.950/1966-A. No caso, a reclamante narra que, ao manter a sua condenação a pagar o piso salarial, o Tribunal Regional do Trabalho violou o decidido na ADPF 151 e o enunciado vinculante n. 4 da Súmula

O referido verbete vinculante tem a seguinte redação:

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Por sua vez, no julgamento da ADPF 151, este Supremo Tribunal Federal declarou não recepcionado o art. 16 da Lei n. 7.394/1985, que fixa o piso salarial dos técnicos em radiologia em múltiplos de salários mínimos, mas ressalvou que “(i) os critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000; (ii) fica congelada a base de cálculo em questão, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado da decisão que deferiu a medida cautelar (i.e., 13.05.2011), de modo a desindexar o salário mínimo”.

No ponto em que interessa ao deslinde do caso sob apreciação, o acórdão regional foi proferido com o seguinte teor:

1. Recurso ordinário da reclamada. Recurso ordinário adesivo do reclamante. Matérias conexas. Exame conjunto. Diferenças salariais. Aplicação da Lei nº 4.950/66-A. Engenheiro 
A reclamada se insurge (id 7ef5de3 - Pág. 3) contra a aplicação da Lei nº 4.950-A/66. Aduz que devem prevalecer as cláusulas do contrato firmado entre ela o demandante, especialmente em relação a remuneração e carga horária. Defende que a sentença ofende o art. 7º, IV, da CRFB e autonomia das normas coletivas. Cita jurisprudência favorável. Menciona que em vários meses o autor recebeu remuneração superior à prevista na Lei nº 4.950-A/66. Requer absolvição de pagar diferenças salariais.
O reclamante não se conforma (id 738bd72 - Pág. 2) com o deferimento de diferenças salariais previstas na Lei nº 4.950-A/66. Entende que não pode ser desconsiderado o adicional de 50% para o trabalho em sobrejornada. Destaca que a Lei nº 4.950-A/66 é anterior à CRFB de 1988, não devendo prevalecer o percentual de 25% para as horas laboradas além da sexta diária. Considera devido o salário profissional correspondente a 9 salários-mínimos nacionais. Faz referência à Súmula nº 370 do TST. Aponta diferenças. Discorda do deferimento de diferenças apenas no início do contrato. Entende que a Lei nº 4.950-A/66 deve ser aplicada permanentemente durante toda a contratualidade. Considera que não se trata de desconsiderar as normas coletivas, mas de analisá-las em conjunto com o salário mínimo profissional da categoria. 
A sentença assim examinou a matéria (id dd01fe9 - Págs. 2/4):
[...]
Na inicial, o reclamante afirma que laborava das 8h às 12h e das 13h30min às 17h48min, de segunda a sexta-feira (id bc9c9ad - Pág. 1), recebendo salário inferior ao salário mínimo profissional estabelecido pela Lei nº 4.950-A/66.
Em contestação (id 3c73053 - Pág. 2), a reclamada afirma que a remuneração foi corretamente adimplida de acordo com o contrato de trabalho e o piso salarial da categoria. 
Com a defesa, a reclamada junta cópia dos recibos de salário do autor (id 010905b a c84c5aa) e contrato de trabalho (id b71b45c).
O demandante foi admitido para exercer a função de "Engenheiro Civil Junior", com salário de R$ 3.270,00 (id b71b45c - Pág. 3). 
De acordo com a Lei nº 4.950-A/1966:
[...]
Em que pese haja vedação pelo art. 7º, IV, da Constituição Federal à utilização do salário mínimo como fator de indexação, entende-se que a Lei nº 4.950-A/1966 foi recepcionada pela ordem constitucional vigente. Conforme mencionado pelo Ministro Ives Gandra Martins Filho no processo RR-603/2003-127-15-00.8, a solução dada pela Suprema Corte foi "a declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade", ou seja, "a norma, não obstante ser declarada inconstitucional, continua a reger as relações obrigacionais, em face da impossibilidade de o Poder Judiciário se substituir ao legislador para definir critério diverso para a regulação da matéria". Nesse sentido, destaca-se a seguinte decisão: 
[...]
Dessa forma, considera-se que, enquanto o legislador não definir novo parâmetro salarial para os engenheiros, deve ser mantido o salário profissional estabelecido na Lei nº 4.950-A/1966.
Conforme já referido, o autor foi admitido para o cargo de Engenheiro Civil. Considera-se, assim, que a Lei nº 4.950-A/66 é aplicável ao demandante.
Dito isso, destaca-se que a Lei em questão não estabelece jornada reduzida aos engenheiros. Pelo contrário, a norma contida no art. 3º, "b", estabelece que a jornada pode ser superior a 6 horas diárias, sendo que o art. 6º refere que, nestes casos, "a fixação do salário-base mínimo será feito tomando-se por base o custo da hora fixado no art. 5º desta Lei, acrescidas de 25% as horas excedentes das 6 (seis) diárias de serviços". Dessa forma, para uma jornada de oito horas, conforme artigos 5º e 6º da Lei em questão, o salário base pago ao autor deveria observar o mínimo de 8,5 salários mínimos, já considerado o adicional de 25% incidente sobre a 7ª e 8ª horas [6 + (1,25 x 2)] e não 9 salários mínimos como pretende o reclamante. Sinala-se que tal adicional não se confunde com o adicional de horas extras, o qual é devido somente após a 8ª hora diária laborada. Nesse sentido dispõe a Súmula nº 370 do TST: 
[...]
Assim, deve-se observar 8,5 salários mínimos como parâmetro para as diferenças salariais. 
Entende-se, entretanto, que os 8,5 salários mínimos devem ser observados durante toda a contratualidade, obedecendo-se às variações de valores havidas com o tempo, sob pena de se frustrar o objetivo da Lei. 
No caso, adotando-se o mês de fevereiro de 2014 como amostra (id c84c5aa - Pág. 2), verifica-se que o autor recebeu salário de R$ 4.557,00. Como o valor do salário mínimo, à época, correspondia a R$ 724,00, o valor do salário profissional perfazia R$ 6.154,00, havendo diferenças salariais em favor do autor. 
São devidas, pois, diferenças salariais, pela inobservância da Lei nº 4.950-A/1966, com os reflexos indicados na sentença. 
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso ordinário da reclamada e se dá parcial provimento ao recurso ordinário adesivo do reclamante para estabelecer que o parâmetro de 8,5 salários mínimos para as diferenças salariais deve ser observado durante toda a contratualidade. 
(Grifei)

Em sequência, a parte interpôs recurso de revista, cujo seguimento foi denegado, bem como agravo de instrumento em recurso de revista, ao qual o órgão reclamado negou provimento e, por fim, recurso extraordinário, cujo seguimento foi denegado por decisão monocrática, posteriormente mantida em julgamento de agravo interno que tem o seguinte teor:

A parte agravante alega que a controvérsia trata das diferenças salariais decorrentes da indexação do salário mínimo, o que envolve a violação ao art. 7º, IV, da CF. Sustenta que o debate está relacionado às regras de distribuição do ônus da prova e do cerceamento de defesa decorrente do seu descumprimento. Afirma que a aplicação do Tema 181 no despacho agravado frustra a devolução de qualquer tema ao STF para eventual reenquadramento jurídico matéria trazida a debate no recurso extraordinário. Assevera não ser aplicável ao caso o Tema 181 do STF, pois foram atendidos todos os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, tendo sido realizado o cotejo analítico entre o trecho transcrito e os fundamentos suscitados, atendido o disposto no art. 896, §1º-A, III, da CLT. Renova sua insurgência quanto à impossibilidade de vinculação do salário mínimo para qualquer fim e sua utilização como fato de indexação.
À análise.
Como se observa da decisão agravada, o fundamento utilizado no acórdão turmário objeto do recurso extraordinário para o não provimento do agravo interno foi a incidência do óbice previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT.
O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral.
A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.
Verifica-se, portanto, que é irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. 
Acrescente-se que, ante a aplicação do óbice processual, o mérito da controvérsia não foi analisado pela decisão recorrida. A aplicação do precedente qualificado da Suprema Corte de ausência de repercussão geral afasta as violações constitucionais indicadas pela parte.

O caso versado nos autos originários diz respeito a piso salarial de engenheiro, regido pela Lei Federal n. 9.450-A/1966, que foi objeto da ADPF 53, e não de piso salarial de profissional técnico em radiologia, regido pelo art. 16 da Lei n. 7.394/1985, e que foi objeto da ADPF 151.

Assim, ausente a estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma de confronto.

Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma, é incabível o manejo da ação.

Passo a apreciar a alegada ofensa ao enunciado vinculante n. 4 da Súmula pelo acórdão do Regional. 

A constitucionalidade do piso salarial estabelecido no art. 5º da Lei n. 9.450-A/1966, objeto dos autos, foi tratada no julgamento da ADPF 53, que resultou na interpretação conforme à Constituição ao art. 5º da Lei n. 9.450-A/1966, “de modo a congelar a base de cálculo dos pisos profissionais nele fixados na data da publicação da ata do presente julgamento”. Colaciono a ementa do julgamento:

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Conversão da apreciação do referendo de liminar em julgamento final de mérito. Piso salarial dos profissionais diplomados em curso superior de engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária (lei nº 9.450-a, de 22 de abril de 1966). Salário profissional fixado em múltiplos do salário-mínimo nacional. Alegada transgressão à norma que veda a vinculação do salário-mínimo “para qualquer finalidade” (cf, art. 7º, iv, fine). Inocorrência de tal violação. Cláusula constitucional que tem o sentido de proibir o uso indevido do salário-mínimo como indexador econômico. Precedentes. 
1. Conversão do referendo de medida cautelar em julgamento definitivo do mérito. Precedentes. 
2. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV). 
3. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo “para qualquer finalidade” (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 
4. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político-econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário-mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos. 
5. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional. 
6. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Vencida, no ponto, e apenas quanto ao marco referencial do congelamento, a Ministra Relatora, que o fixava na data do trânsito em julgado da decisão. 
7. Arguição de descumprimento conhecida, em parte. Pedido parcialmente procedente.
(ADPF 53 MC-Ref, relatora Rosa Weber, Tribunal Pleno)

Posteriormente, o acórdão foi integrado em julgamento de embargos de declaração. A ementa do julgamento foi publicada com o seguinte teor:

Embargos de declaração opostos ao acórdão proferido no julgamento conjunto das ADPFs 53, 149 e 171. Decisão que determinou o “congelamento” da base de cálculo do piso salarial dos empregados públicos contratados como engenheiros, químicos, arquitetos, agrônomos e veterinários (lei nº 9.450-A/1966, art. 5º). Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, apenas para prestar esclarecimentos. 
1. Consignou-se expressamente na decisão embargada que o piso salarial dos empregados públicos contratados como engenheiros, químicos, arquitetos, agrônomos e veterinários teria como valor de referência o salário-mínimo nacional vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Nada colhe o argumento de que o julgamento importou em “viragem jurisprudencial” em relação à anterior decisão liminar proferida nos autos da ADPF 53. Referida decisão apenas determinou a “suspensão das decisões impugnadas” no âmbito daquela arguição de descumprimento deduzida em caráter incidental. Em nenhum momento houve decisão desta Corte suspendendo a eficácia do art. 5º da Lei nº 9.450-A/1966, que vigorou, em toda amplitude de seus efeitos, até o julgamento final de mérito proferido nesta causa, quando sofreu interpretação conforme à Constituição. 
2. Compete à União, por expressa determinação constitucional (CF, art. 22, I, e art. 7º, V), fixar o valor do piso salarial nacional compatível com a extensão e a complexidade do trabalho. A jurisprudência desta Corte entende violar o princípio federativo a estipulação de piso remuneratório nacional apenas em relação aos servidores públicos efetivos, por interferir na autonomia administrativa dos demais entes federados. Em relação aos empregados públicos sujeitos ao vínculo jurídico celetista estendem-se, no ponto, as mesmas garantias dos trabalhadores em geral. 
3. A adoção da técnica de “congelamento” da base de cálculo do piso salarial não importa em nenhuma distinção salarial entre empregados antigos e novos contratados. O piso salarial constitui referência mínima de contratação. Não define, por si só, qual será o salário efetivamente pago. Apenas impõe limite mínimo para as contratações. Futuros reajustes, revisões ou atualizações salarias continuarão sendo realizados pelas vias negociais (acordos individuais e contratos coletivos), pelas vias judiciais (sentenças normativas) ou pela via legal (lei federal). 
4. As decisões judiciais proferidas em causas envolvendo relações jurídicas de trato continuado constituem atos jurídicos instáveis, assim denominados porque a coisa julgada por elas formada opera conforme a cláusula “rebus sic stantibus”. A imutabilidade que qualifica a coisa julgada não atinge, nas relações de trato sucessivo, as modificações supervenientes verificadas em relação ao estado de fato ou de direito da decisão (CPC, art. 505). Aplicam-se, desse modo, em relação às decisões transitadas em julgado, os efeitos do acórdão embargado, observando-se o “quantum” fixado a título de piso salarial no tocante às parcelas salarias vencidas após a publicação da ata da sessão de julgamento (ocorrida no dia 03.3.2022), vedada a produção de efeitos financeiros retroativos a essa data. 
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos.
(ADPF 53 ED, relatora ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno)

No referido paradigma, esta Corte entendeu que a “utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V)” não viola a Constituição Federal. Entretanto, a norma constitucional tem o sentido de vedar “reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional”.

Além disso, como se extrai da ementa do julgado, o teor do art. 5º da Lei n. 9.450-A/1966 permaneceu em pleno vigor até a data da publicação da ata da sessão de julgamento (03.3.2022), oportunidade em que foi conferida interpretação conforme a Constituição para promover o “congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento”.

No caso, o acórdão do regional impôs, em 2016, que a reclamada pagasse o piso salarial em múltiplos de salário mínimo durante toda a contratação da parte beneficiária, que se deu entre  09/02/2012 a 09/05/2014.

Desse modo, embora o acórdão do Regional haja determinado o reajuste do piso levando-se em consideração os salários mínimos vigentes até o momento em que se encerrou a contratação, tais reajustes corresponderam ao período em que esteve em pleno vigor o art. 5º da Lei n. 9450-A/1966, nos termos da modulação dos efeitos efetivada nos autos da ADPF 53.

Assim, por estar abrangido pela modulação do efeitos ocorrida na ADPF 53, precedente específico aplicável ao caso, não há como se vislumbrar ofensa ao decidido no enunciado vinculante n. 4 da Súmula, do contrário, este Supremo Tribunal Federal negaria plena eficácia aos seus próprios precedentes.

Por fim, também não merece acolhida a alegada aplicação indevida do Tema 181/RG pelo Tribunal Superior do Trabalho.

Verifico que o acórdão reclamado enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Temas 181/RG.

Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte.

Além disso, é firme a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, no caso, inocorrente (Rcl 26.093 AgR, ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328 AgR-segundo, ministro Edson Fachin; Rcl 37.552 AgR, ministra Cármen Lúcia). 

Desse modo, o Tribunal Superior do Trabalho, ao negar seguimento a recurso extraordinário, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.

Esse mesmo entendimento tem sido adotado por ministros desta Suprema Corte. Cito, por exemplo, a Rcl 90.331, ministro André Mendonça, assim resumido:

RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 598.365/MG (TEMA RG Nº 181). RE Nº 791.292/PE (TEMA RG Nº 339). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

Verifico, por fim, não ter a parte reclamante cumprido integralmente os requisitos da peça primeira, porquanto desacompanhada de atos constitutivos. Ante a negativa de seguimento da reclamação, deixo de determinar a emenda à inicial (CPC, art. 321). Fica a parte reclamante advertida, contudo, de que o conhecimento de eventual recurso estará condicionado à juntada dos referidos documentos.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente